Tribunal: TJSP
Processo: 0001831-94.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001831-
94.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE DA
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar a pena-base para 04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, sem repercussão na pena final, mantida, no mais, a r.
sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635
Apelante: ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.199
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO DA PENAS
PARCIAL ACOLHIMENTO

REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, SEM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL.
Cuida-se de apelação interposta por Alexandre da
Silva Santos, contra a r. sentença de fls. 162/170, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I , do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além
pagamento de 13 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 211/221), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer redução das penas e fixação de regime
prisional mais brando.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 224/228).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 237/245).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 84/87), no dia 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
3
fevereiro de 2018, por volta das 01h30min, na Avenida Antônio Carlos
Benjamin dos Santos, esquina com a Avenida Prefeito Paulo Lauro,
Grajaú, cidade e Comarca de São Paulo, Alexandre da Silva Santos,
agindo com 02 indivíduos não identificados, mediante grave ameaça,
exercida simulação de emprego de arma de fogo e concurso de
agentes, subtraiu para si, o veículo VOLKSWAGEN/GOLF, de placas
DEX 0560; o aparelho de som instalado no referido veículo, modelo
Pawer Tec; R$350,00 em dinheiro; documentos e objetos pessoais, bens
pertencentes à vítima Ivanildo Carlos Chaves da Silva.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls.
08/11), auto de exibição, apreensão (fl. 12), auto de avaliação (fl. 13) e
demais elementos probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima e dos
policiais responsáveis pela prisão do réu.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu negou a prática do delito em juízo e
afirmou em sua defesa que apenas estava no veículo porque foi
convidado por alguns amigos, sem saber, contudo, da procedência
criminosa do bem. Além disso, o réu afirmou que confessou a
prática do delito na fase inquisitorial porque foi agredido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
4
Ocorre que a versão do réu restou isolada nos
autos e deve ser afastada diante do vasto acervo probatório em
sentido contrário.
...
A vítima confirmou em juízo que estava no
interior do seu veículo em via pública quando foi abordada por
três indivíduos que, fazendo menção de estarem armadas,
subtraíram o veículo dela e empreenderam fuga. Em seguida, a
vítima contou que avisou a polícia e soube que recuperaram o
veículo, todavia, danificado. No mais, a vítima revelou que os
policiais não encontraram os demais pertences dela. Finalmente, a
vítima disse que reconheceu o réu como sendo o autor do delito
pelas vestimentas, pois o indivíduo que a abordou vestia um
moletom com capuz e uma bermuda, assim como réu, repise-se,
quando foi preso.
E no mesmo sentido, as testemunhas de
acusação José Valdisney da Silva e Douglas Silva Santos
prestaram depoimentos coerentes com a versão da vítima. É que
as testemunhas contaram que diligenciavam pelo local dos fatos
quando avistaram o veículo da vítima. Em razão disso, as
testemunhas disseram que iniciaram uma perseguição resultando
na fuga de duas pessoas, tendo o réu, no entanto, tentado fugir a
pé, mas foi perseguido e preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
5
E como se vê dos autos, a vítima e as
testemunhas apresentaram versões firmes e coerentes em todas as
oportunidades em que foram ouvidas e seus relatos revelaram-se
suficientes para comprovar que o réu, em concurso de pessoas,
praticou a conduta descrita na denúncia.
Nesse sentido, não seria crível que a vítima e
os Policiais Militares viessem a Juízo imputar conduta gravíssima
ao réu, quando nem sequer o conheciam. Aliás, a simples condição
de Policial não torna a testemunha indigna de fé no sentido de que
falseará a verdade, à mingua de qualquer outro elemento em
concreto. E mais. As versões da vítima e das testemunhas em
casos como esse revelam-se de especial valor, vez que elas não
teriam interesse em prejudicar inocentes.
...
Outrossim, a vítima reconheceu o réu na fase
inquisitorial como sendo o autor do delito, sendo certo, ademais,
que o referido réu confessou a prática do crime naquela
oportunidade, bem como foi preso na posse do bem da vítima sem
que houvesse qualquer justificativa para tanto.
Aliás, não há qualquer elemento que indique
o propalado vício na confissão extrajudicial, registre-se, em
consonância com as demais provas existentes nos autos,
porquanto o réu nem sequer identificou quem seriam os terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
6
que o convidaram para entrar no veículo no dia dos fatos.
Some-se a isso a inexistência de qualquer fato
liberatório favorável ao réu, consoante lhe seria exigível a teor do
artigo 156 do Código de Processo Penal, para se concluir, com
mais razão que, no dia e locais dos fatos, ele praticou a conduta
delitiva, tal como admitido na fase inquisitorial.
Diante deste contexto, comprovado nos autos
que o réu foi preso após a prática do delito, na posse do bem e fora
da esfera de disponibilidade da vítima, de rigor o reconhecimento
da consumação, a despeito das alegações da defesa. E ainda que
assim não fosse é certo que a consumação do crime de roubo ocorre
com a prática da grave ameaça, independentemente da efetiva
recuperação ou subtração a res.
Portanto,
comprovada
a
autoria
e
a
materialidade do delito, passo à análise da causa de aumento.
O concurso de pessoas restou comprovado
pelas sólidas provas orais em Juízo, sendo robusta e suficiente
para demonstrar que, no dia dos fatos, o réu e terceiros não
identificados, agindo em concurso de pessoas caracterizado pela
unidade de desígnios subtraíram, no local dos fatos, os bens da
vítima.
Todavia, a causa de aumento do emprego de
arma de fogo deve ser afastada conforme manifestação das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
7
Com efeito, a vítima nem sequer confirmou a existência da arma
de fogo, ao passo que não há outros elementos que comprovem a
sua utilização, de tal forma que, neste contexto, deve ser afastada.
Assim sendo, comprovado que o réu praticou
a conduta narrada na denúncia, deve responder pela infração ao
disposto no artigo 157, § 2o, II do Código Penal” (sic fls.
163/167).
Como acima relatado, a vítima foi categórica ao
reconhecer o acusado como um dos autores do roubo.
As
declarações
prestadas
pelas
vítimas
são
coerentes, lógicas, precisas e foram corroboradas pelos informes
colhidos na instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto
probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
Como se sabe, as palavras das vítimas em casos de
crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia, mormente
porque tais pessoas, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar
os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Os relatos da vítima são corroborados pelos
depoimentos dos policiais, que confirmaram que o réu foi detido, após
perseguição.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
8
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem
meio idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições
justificam-se
pelo
lapso
temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
9
transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda
quando incapazes de infirmar a autoria delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Por fim, não há dúvida sobre a majorante de
concurso de agentes, vez que a vítima confirmou ter sido abordada
por três agentes, que faziam menção de estarem armados.
A condenação, portanto, era a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal, 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Para tal, o MM. Juiz considerou o fato do veículo da
vítima ter sido danificado pelo acusado e ainda pela não recuperação
de parte dos bens subtraídos.
Contudo, entendo que tais circunstâncias são
inerentes ao crime de roubo e não autorizam a exasperação das penas.
Mesmo porque, os danos ocasionados ao veículo não podem ser
valorados mais acentuadamente do que o seu perdimento total, que
importaria na pena mínima. Assim, reconduzo-as ao mínimo legal: 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
10
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da
menoridade relativa. Todavia, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, em virtude da majorante relativa
ao concurso de agentes, as penas foram exasperadas em 1/3,
resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
11
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de pena
não depende apenas das regras do “CAPUT” do artigo 33 e
seu parágrafo 2o do Código Penal, mas, também, de suas
próprias ressalvas, conjugadas com o “CAPUT” do artigo
59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do
parágrafo 3o do artigo 33, com observância dos critérios
previstos no artigo 59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma,
Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts. 33,
§3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a impor-se o
regime mais brando se a pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades distintas,
ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios: na
aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da
reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se
tanto a reeducação do agente como a segurança da
sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
12
Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que atua em concurso
de agentes e com simulação de emprego de arma de fogo, de modo a
reduzir a capacidade de reação da vítima e incutir-lhe maior temor,
desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de
outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios
da sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade,
clama por medidas enérgicas por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001831-94.2018.8.26.0635 -Voto no
13
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar a pena-base para 04 anos de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, sem repercussão na pena final, mantida, no mais, a r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator